Tribunal: CARF
Processo: 11065.722434/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722434/2012-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.301 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
COMPANHIA FIACAO E TECIDOS PORTO ALEGRENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a) analise os documentos
apresentados em sede recursal, já fazendo o devido comparativo com a habilitação de créditos
judiciais realizados inicialmente; b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para,
desejando, manifestar-se no prazo de trinta dias. Após a conclusão da diligência, retornar o
processo a este CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que homologou em parte as declarações de compensação apresentadas pela
contribuinte.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de 1a instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
homologou parcialmente Pedidos de Restituição/Compensação decorrentes de supostos
pagamentos a maior e/ou indevidos relativos à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins, referentes ao período de fev/1999 a jan/2004 e à
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, referentes ao período de
fev/1999 a nov/2002.
2. Inicialmente, esclareça-se que a contribuinte possui decisão judicial transitada em
julgado em 13/03/2006, referente ao Mandado de Segurança n° 1999.71.00.010138-2,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722434/2012-78
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.301 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722434/2012-78

impetrado em 25/05/1999, que declarou a inexigibilidade do PIS e da Cofins apurados
com base no art. 3°, §1° da Lei n° 9.718, de 1998.
3. A contribuinte teve Pedido de Habilitação de Crédito Judicial deferido conforme
Despachos DRF/POA n° 482/2007 e 481/2007, nos processos n° 11080.005904/2006-
07 e no 11080.005690/2006-61.
4. O Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT no 577/2012, às fls. 394 a 397, decidiu
pela homologação parcial da compensação, com base nos seguintes argumentos:
I. “No contexto explanado verificou-se que a decisão judicial transitada em julgado no
Mandado de Segurança n° 1999.71.00.010138-2 tem natureza mandamental, específica
desse tipo de ação, bem como possui eficácia executiva, pois contém os elementos
identificadores da obrigação devida, ou seja, os sujeitos, prestação e exigibilidade,
constituindo meio hábil para a declaração do direito à compensação. Contudo, não
produz efeitos pretéritos em relação aos pagamentos efetuados anteriormente ao
ajuizamento da ação, pois a cobrança de tais valores seria inviável. Por conseguinte, não
é possível a compensação de tais créditos, não devendo ser considerados no cálculo de
apuração do crédito, os pagamentos efetuados anteriormente à data da impetração do
Mandado de Segurança.
II. Para fins de apuração do crédito, em função da Súmula STF 271, que não reconhece
efeitos patrimoniais pretéritos em concessão de mandado de segurança, foram
desconsideradas as competências de fev/1999 a abr/1999, para as quais os respectivos
pagamentos/compensações foram anteriores a 25/05/1999, data em que a ação foi
impetrada.
III. Também não foram incluídas no cálculo, as compensações efetuadas no período de
jul/1999 a nov/2002, de débitos de PIS com crédito da ação judicial no 96.0015375-2,
objeto de análise no processo no 11080.006947/2007-82, pois as mesmas não foram
homologadas pela RFB (Receita Federal do Brasil),
encontrando-se os débitos inscritos em Dívida Ativa da União.
IV. O faturamento recomposto - tal como definido pelas Leis no 07/70 e 70/91 - foi
apurado mensalmente, conforme planilha à fl. 307. No período de mai/1999 a dez/2002,
as bases de cálculo corresponderam aos valores informados como faturamento, nas
GIAS/ICMS. Contudo, não foram deduzidas das bases de cálculo, nesse período, as
“Devoluções de Mercadorias”, constantes nas guias. Essas “Devoluções” teriam sido
escrituradas sob os CFOP (Códigos Fiscais de Operações e de Prestações): 5.13, 5.94,
6.94, 6.93, 5.22, 6.99. No entanto, esses códigos tratam de operações de saídas de
mercadorias do estabelecimento (grupos 5 e 6). As “Devoluções de Vendas”, dedutíveis
da base de cálculo do PIS e da Cofins, corresponderiam ao retorno ao estabelecimento,
de mercadorias vendidas, escrituradas, normalmente, nos CFOP dos grupos 1, 2 ou 3;
por exemplo: 1.31; 2.31, 3.21, 1.32, 2.32, 3.22.
V. Ressalte-se que o valor considerado como pago foi o valor alocado na DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) como valor amortizado e não o
valor total do DARF.
5. Por sua vez, a contribuinte, irresignada com a decisão, apresentou manifestação de
inconformidade, às fls. 469 a 475, alegando em síntese, que:
a. Ressalte-se, novamente, que o processo judicial ganho pela Requerente, e que
fundamentava o crédito fiscal para as DCOMPs, reconhecia o direito de recolher as
contribuições ao PIS e COFINS não com base de cálculo direto na receita bruta, mas
apurando-se o faturamento deduzido das devoluções de vendas.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.301 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722434/2012-78

b. O procedimento inusitado, contrário a decisão judicial obtida pela Requerente, foi
adotado pela "analista/conferente" porque a Requerente, por equívoco, originado no
pouco tempo que teve para atender o Termo 534/2012, de maio de 2012 (item 5 da
presente manifestação), informou, erroneamente, no demonstrativo que fora intimada a
apresentar, o valor das "devoluções de compras - CFOP 's de Saídas".
c. Bastava à ANALISTA ter procedido uma simples verificação nas GIAS/ICMS, que
acompanharam o demonstrativo de faturamento mensal de fev/99 a dez/02 (item 5 da
presente manifestação), para constatar e comprovar que a Requerente tivera "devoluções
de vendas - CFOP's de entradas", as quais, por ordem judicial, deveriam ser abatidas
na base de cálculo do PIS e da COFINS.
d. Conforme comprova a anexa cópia da "consulta inscrição" à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, os débitos vinculados ao Processo n° 11080-006947/2007- 82 são
relativos ao período de outubro de 2002 a dezembro de 2005.
e. Conforme comprova a anexa cópia do Despacho Decisório SECAT/DRF/POA n°
433, de 1o de setembro de 2008, Processo 11080. 002651/2008-73 (processo este
desmembrado do 11080.006947/2007-82) foram homologadas as compensações de PIS
efetuadas nos períodos de apuração de jan/96 a mai/98, de jul/99 a set/99, nov/99 e de
jan/00 a set/02.
f. Portanto, somente não podem ser incluídas no cálculo, por falta de homologação, as
compensações havidas em out/2002; nov/2002 e dez/2002.
g. Os demais tópicos de crédito, que foram objeto de glosa na análise feita pela Receita
Federal, são acatados pela Requerente nas planilhas/demonstrativos ora anexados, não
sendo, portanto, considerados os créditos respectivos.
6. Ao final, a contribuinte requer que seja reformado o Despacho Decisório
DRF/NHO/SEORT n° 577/2012, com o conseqüente reconhecimento de uma diferença
a maior de crédito fiscal, no valor de R$ 48.020,25 para o PIS e de R$ 80.752,06 para a
COFINS, totalizando o montante de R$ 128.772,11, gerando, em conseqüência, uma
maior homologação de compensações dos débitos constantes nas DCOMPs, objeto do
presente processo.
Através do acórdão de no 15-47.596, a 4a turma da DRJ/SDR concedeu parcial
provimento aos argumentos do contribuinte, alegando, dentre outros argumentos, que os valores
das devoluções de vendas constantes dos demonstrativos apresentados não estão presentes nas
GIAS/ICMS, conforme alegado pela interessada. Não foi encontrado nos autos qualquer
comprovação das devoluções de vendas. Logo, não se poderia aceitar a alegação da requerente
quanto à dedução dos valores de devoluções de vendas.
A recorrente tomou ciência da decisão em 26/09/2019 e interpôs Recurso
Voluntário em 17/10/2019 (fls. 590/601), no qual reitera os argumentos apresentados na
impugnação, além de afirmar que há documentação comprovatória nos autos, anexando ainda
mais documentos, como planilhas de demonstração de calculo de PIS/COFINS, GIAS/ICMS e
andamento processual do COMPROT.
É o relatório
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.301 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722434/2012-78

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, sendo assim, dele, toma-se
conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMPs compensação de débitos com
créditos reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.
Observa-se que nos autos há vasta documentação apresentada fls 405- 455, com
diversas guias de apuração de ICMS, listagem de apuração de créditos, bem como em sede
recursal, ainda apresenta vasta documentação de demonstrativo de apuração de débitos, bem
como novas guias de ICMS.
Não obstante, identificar o despacho decisório às fls. 557-562, não observo nos
autos as análises de guias de ICMS, e, tendo em vista que a compensação de créditos é oriunda
de processo judicial, este Conselho deve respeitar a coisa julgada.
Portanto, apesar de compreender os argumentos bem fundamentados que foram
apresentados pela DRJ, entendo que se não for feita uma análise detida das referidas decisões,
estaríamos por ferir o princípio da segurança jurídica, ao meu ver, um dos pilares mais
importantes do ordenamento pátrio.
E mais, o fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da
verdade material destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes,
sobretudo em um cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido de
cumprir o seu onus probandi. Como já dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de
provar o que alega. E, em uma percepção analítica do processual, há material a ser analisado pela
DRJ.
Ante ao exposto, e por adotar uma cautela necessária, de voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência para que a Delegacia da Receita de origem:
a) analise os documentos apresentados em sede recursal, já fazendo o devido
comparativo com a habilitação de créditos judiciais realizados inicialmente;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 826
DF CARF MF
Original